Tribunal: TJBA
Processo: 8012922-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8012922-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, MOVIDAS EM JUÍZOS DIVERSOS. POLICIAIS MILITARES. PLEITO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDORES DISTINTOS NAS AÇÕES REFERIDAS. CONDIÇÕES LABORAIS ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do conflito de competência n. 8012922-48.2025.8.05.0000, no qual figuram como suscitante e suscitado os acima identificados. ACORDAM, os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.